Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 104 do CPC dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz” (§ 1o).
2. No caso, a extinção do processo se deu de forma prematura, desconsiderando a possibilidade de dilação de prazo inserta no art. 104, §1o, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.